Tribunal: TJMT
Processo: 0002672-25.2018.8.11.0080
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-07
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002672-25.2018.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[DIOGO FAGUNDES DOS SANTOS - CPF: 364.682.498-05 (REPRESENTANTE), ANDERSON LOPES ALVES - CPF: 888.041.431-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002672-25.2018.8.11.0080

REPRESENTANTE: DIOGO FAGUNDES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – POSSIBILIDADE – FRAGILIDADE DAS PROVAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO DO APELANTE COM AS DUAS PEQUENAS PORÇÕES DE MACONHA [APROXIMADAMENTE 11 GRAMAS] LOCALIZADAS EM VIA PÚBLICA E COM OS OBJETOS ENCONTRADOS EM UMA KITNET – DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA –
IN DUBIO PRO REO
– PREMISSAS DO TJMT – ABSOLVIÇÃO IMPERATIVA – RESTITUIÇÃO DO VALOR APREENDIDO [R$ 132,00 REAIS] – POSSIBILIDADE – RÉU ABSOLVIDO – PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DA MOTOCICLETA APRECIADO EM RECURSO INTERPOSTO PELO TERCEIRO INTERESSADO – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO PELA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – INVIABILIDADE – VERBA HONORÁRIA FIXADA PELO JUÍZO SINGULAR – ABRANGÊNCIA DA ATUAÇÃO NA INSTÂNCIA SUPERIOR –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não restando suficientemente comprovada a responsabilidade penal imputada ao agente, impõe-se absolvê-lo do crime de tráfico de drogas.

“Absolvido o réu, se impõe a restituição do valor pecuniário apreendido”
(TJMT, AP no 0012012-15.2015.8.11.0042)

“O apelante não tem legitimidade recursal para postular a restituição de automóvel de propriedade de terceira pessoa. (TJMT, N.U 0005427-10.2019.8.11.0008)”
(TJMT, N.U 0013616-53.2019.8.11.0015)

A verba honorária arbitrada na sentença inclui a remuneração devida ao defensor dativo pela sua eventual atuação nas instâncias superiores, nos moldes do artigo 303, §3o e 305, I, ambos da CNGC/MT. Precedentes.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002672-25.2018.8.11.0080

REPRESENTANTE: DIOGO FAGUNDES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por DIOGO FAGUNDES DOS SANTOS, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime semiaberto – art. 33 da Lei no 11.343/2006.

Em síntese, o apelante requer a absolvição, com a consequente restituição dos bens apreendidos, alegando que não há provas da traficância, tampouco que a droga apreendida lhe pertencia. Pede ainda a fixação de honorários advocatícios em favor do defensor dativo pela interposição do recurso.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça adota,
per relationem
,
“as contrarrazões ministeriais”
, manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

Determino
à Secretaria que este recurso seja pautado para julgamento conjunto com a Apelação Criminal no 1000816-38.2020.8.11.0080, por serem relativos à mesma ação penal.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002672-25.2018.8.11.0080

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“Conforme apurado, o denunciado é conhecido no meio policial por sua ligação ao tráfico. Ainda, apurou-se que ele fazia uso da motocicleta Yamaha/FACTOR YBR 125 Ed, cor vermelha, ano de 2012, placa OMT-2366/MT, para a entrega da droga.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local acima mencionadas, após receberem a informação de que o denunciado estava comercializando droga, bem como que a droga estava escondida próximo a árvore da esquina, policiais militares foram até o local, ocasião em que localizaram e abordaram o denunciado.

Ato contínuo, os policiais realizaram a busca pessoal, ocasião em que encontraram e apreenderam em poder do denunciado a quantia de R$ 132,00 (cento e trinta e dois reais) em notas variadas, proveniente da venda da droga.

Na sequência, procederam a busca pelo local, ocasião em que localizaram embaixo de alguns tijolos que se encontravam próximos a árvore na esquina 02 (duas) porções de maconha e 01 (uma) porção de cocaína, confirmando, assim, a informação repassada.

Ademais, restou esclarecido que próximo ao local onde estava o denunciado os policiais localizaram ainda 01 (uma) balança de precisão, bem como vários documentos de identificação e cartões bancários de pessoas variadas e plásticos utilizados para embalar a droga, todos indicativos da traficância no local (...).”

A materialidade delitiva está consubstanciada no Termo de Exibição e Apreensão e nos Laudos Periciais.

O Exame Pericial Definitivo apontou que as substâncias apreendidas apresentaram resultados
positivo
para maconha – 2 (duas) porções, cujo peso totalizou 11,3 g (onze gramas e três centigramas) – e
negativo
para cocaína – 1 (uma) porção de pó branco.

Nas duas fases, o policial militar Eulânio Rosa da Silva narrou que, após receber informação anônima sobre a venda de entorpecentes por um suspeito que estaria na rua Goiás, Setor F, em frente à uma kitnet, deslocou-se ao bairro indicado e encontrou o réu nas mesmas condições da denúncia, porém, em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com ele, apenas uma quantia em dinheiro. Revelou que, em buscas nas proximidades, localizou as 2 (duas) porções de maconha escondidas debaixo de uma pedra, próximo a uma árvore, na via pública, além de 1 (uma) balança de precisão, 2 (duas) munições deflagradas, vários documentos de pessoas diversas, sacolas plásticas, que estavam no interior da kitnet, onde havia um outro rapaz que também foi conduzido, mas foi liberado,
in verbis
:

“(...) nós deslocamos ao local para averiguar essa denúncia; aí foram passadas as características do suspeito, aí chegamos lá e constamos, esse rapaz tava na frente da kitnet, onde tem um pé de manga; aí foi encontrada de baixo do tijolo a droga, e no bolso dele a quantia de R$ 132,00 reais (...), desde o dia anterior a sociedade tava ligando e informando que ele tava comercializando (...); ele confessou que a droga era dele; aí começou a varredura ali no local, aí ele tinha aquela casa ali, aquela casa ali é somente para compra e venda de drogas, tava a porta entreaberta e de imediato já localizamos uma balança de precisão, sacolas pra embalar a drogas, uns documentos pessoais de um rapaz, uma notificação em nome de Stefany (...); a droga estava um metro e pouco de distância dele (...); ele tava próximo a uma motocicleta Yamaha (...). [Alguém mais foi abordado?] Mais um rapaz que estava dentro da residência. [Onde foi localizada a droga?] Lá dentro só foram localizadas duas munições deflagradas e uma balança de precisão, documentos pessoais e cartões e um mandado de notificação de Stefany. [Então lá dentro foi encontrada uma pessoa?] Sim, uma outra pessoa. [E o que essa outra pessoa falou? Ele assumiu a propriedade da balança?] A gente só conduziu ele, aí lá na central foi chegado e ele já tinha passagens (...), mas ele não assumiu que era dele. [Então qual era relação do réu com a casa?] As denúncias anônimas, ele entrava lá e pegava a droga e colocava debaixo desses tijolos do pé de manga e ficava ali próximo, na frente, perto da moto. [Como estava esta casa?] Estava entreaberta. [E tinha um rapaz lá dentro?] Sim (...).”
(Eulânio Rosa da Silva)

No mesmo sentido foram os depoimentos do policial militar Kássio Henrique Castro Gomes.

Na fase extrajudicial, o outro rapaz mencionado pelos policiais, que estava no interior da kitnet, Samuel Floripes da Silva Lima, disse que:

“(...) a droga apreendida pelos policiais não é sua; não sabe dizer se a droga pertence ao outro cara que foi conduzido (...); não conhece DIOGO; ficou conhecendo agora; depois da abordagem de Diogo, os policiais também o chamou juntamente com mais três amigos, que os outros que estavam com ele correram todos; o declarante não correu (...); viu os policiais encontrando a droga; o local era bem próximo onde estavam, bem na frente da casa; acha que a maconha estava escondida embaixo de uma pedra e a balança estava encima da árvore (...).”

Após a prisão do réu, em atendimento a requerimento do delegado, os investigadores de polícia, Carlos Eduardo Silva Modolon e Marcos Custódio da Silva, apontaram que
“a equipe já tinha informação anterior de que o mesmo estava traficando”
, mas, embora já o tivessem monitorado, não conseguiram êxito nas investigações de tráfico de drogas.

O apelante, nas duas fases, negou as imputações de tráfico de drogas, afirmando que a substância apreendida não lhe pertencia, sendo que sequer residia no local onde foram encontrados os demais objetos,
in verbis
:

“(...) não procede, a abordagem é verdade, mas depois que eu tava na viatura que apareceu essas drogas, uma balança (...), eu tinha só R$ 7,00 reais no bolso (...); a polícia passou e me abordou, depois viu umas pessoas mais a frente, abordou elas também, aí só depois que apareceram com essas drogas (...), e esse rapaz que também foi preso comigo; mas tinha um pessoal também que estava no local que saiu correndo (...); nesse dia eu tinha usado, eu tava uns seis, sete dias virado (...); eu tava só, mas nessa casa foi abordado mais pessoas (...); não tenho nenhuma relação com essa kitnet (...).”

Das provas acima transcritas, não se extrai [com a certeza necessária a embasar a condenação] que o apelante era proprietário das duas pequenas porções de maconhas, tampouco que possuísse algum vínculo com a kitnet na qual foram encontrados objetos sugestivos ao tráfico [balança de precisão, sacolas plásticas, etc.], onde, inclusive, estava presente outra pessoa.

Não obstante os policiais tenha mencionado a existência de denúncia anônima, não apontaram nenhum elemento de convicção de que as drogas pertenciam ao apelante.

No momento da abordagem, o apelante estava em via pública e nada de ilícito foi encontrado em seu poder, tampouco foram localizados quaisquer pertences dele no interior da kitnet, circunstâncias estas que devem ser consideradas em seu favor.

A dedução dos policiais militares, no sentido de que a droga pertencia ao apelante apenas pelo fato dele estar nas proximidades, não se apresenta suficiente para embasar a condenação, mormente porque não observaram qualquer ato de comércio.

Anoto que não se trata de desconsideração dos depoimentos prestados pelos policiais militares em face da negativa do réu, mas sim da impossibilidade de se extrair de suas declarações elementos probatórios seguros acerca da autoria delitiva.

Além do mais, o relatório subscrito pelos investigadores de polícia, após a prisão do apelante, tampouco apontou qualquer elemento concreto apto a corroborar as suspeitas de traficância pelo réu, prevalecendo dúvidas sobre a imputação feita a ele.

Outrossim, a quantidade de maconha apreendida [aproximadamente 11 gramas] sequer induz a traficância.

Anoto que, em consulta ao sistema deste Tribunal, constatei que o apelante não registra qualquer processo por tráfico de drogas.

Diante desse contexto, não há provas seguras capazes de indicar que os entorpecentes apreendidos seriam de propriedade do réu, nem que ele tivesse algum vínculo com os objetos encontrados na kitnet.

Com efeito, impõe-se absolvê-lo do tráfico de drogas na denúncia, à luz do princípio
in dubio pro reo
.

Colaciono os seguintes julgados deste Tribunal:

“Se presentes dúvidas a respeito da existência de qualquer tipo de vinculação dos apelantes com a residência apontada como ponto de comercialização de entorpecente, mormente se o policial afirma que os apelantes negaram residir na casa, bem como que nenhum dos objetos encontrados na residência foi capaz de comprovar que residiam no local, de modo que inexistem elementos seguros a revelar o seu envolvimento com o tráfico de drogas.”
(Ap 33492/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, 04/10/2018)

“Não se pode prolatar um juízo condenatório baseado em declarações prestadas por terceiro delator, encontrado na posse de droga, que indique os réus como proprietários da droga, sem que a delação encontre amparo em outras provas constantes dos autos, em razão da dúvida intransponível que se configura.”
(Ap 131491/2017, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, 13/08/2018)

Por corolário lógico,
“absolvido o réu, se impõe a restituição do valor pecuniário apreendido”
(TJMT, AP no 0012012-15.2015.8.11.0042, Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 27/05/2021).

Lado outro, a restituição do veículo apreendido – motocicleta da marca Yamaha/Factor 125 ED, ano 2012, placa OMT2366/MT, cor vermelha –, será apreciada no recurso de Apelação Criminal no
1000816-38.2020.8.11.0080 [interposto por terceiro interessado], sobretudo porque
o apelante não tem legitimidade recursal para postular a devolução de bem de propriedade de terceira pessoa.

Nesse sentido:

“O apelante não tem legitimidade recursal para postular a restituição de automóvel de propriedade de terceira pessoa. (TJMT, N.U 0005427-10.2019.8.11.0008)”
(N.U 0013616-53.2019.8.11.0015, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, 03/06/2021)

Por fim, o juiz da causa nomeou o advogado dativo, Anderson Lopes Alves – OAB/MT no 8.953 –, para atuar na defesa técnica do apelante, fixando, na sentença, os honorários advocatícios em 8 URH.

No caso, a verba honorária arbitrada pelo Juízo de primeira instância já inclui a remuneração devida ao defensor dativo pela sua eventual atuação nas instâncias superiores, razão pela qual inexiste direito à nova percepção de honorários.

Nesse sentido são os seguintes julgados desta Câmara Criminal:

“A verba honorária arbitrada, na sentença, pelo magistrado de primeira instância inclui a remuneração devida ao defensor dativo pela sua eventual atuação nas instâncias superiores. O STJ firmou entendimento no sentido de que o juiz da causa não está vinculado aos valores mínimos estabelecidos pela tabela da OAB.”
(N.U 0002469-79.2015.8.11.0044, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, 11/12/2020)

“A verba honorária arbitrada pelo juízo de primeira instância já inclui a remuneração devida ao defensor dativo pela sua eventual atuação nas instâncias superiores, nos moldes do artigo 303, §3o e 305, I, ambos da CNGC.”
(AP 0001182-25.2016.8.11.0019, Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 09/07/2019)

Com essas considerações, conheço do recurso e o
PROVEJO PARCIALMENTE
para absolver o apelante DIOGO FAGUNDES DOS SANTOS da imputação de tráfico de drogas, nos termos do art. 386, VII, do CPP, com a consequente restituição do valor monetário apreendido, em dissonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2021